Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO. VÍCIO DE FORMA. CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração trânsito por vício de forma; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento do valor da multa paga. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. ­­O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. A impugnação do réu não trouxe elementos para infirmar a presunção de hipossuficiência econômica do autor, que na ausência de indícios contrários, deve ser prestigiada a declaração firmada pela parte por meio de seu advogado com poderes a tanto. Concede-se, pois, o benefício.
3 – Infração de trânsito. Embriaguez. Nulidade do auto de infração. Ausência dos requisitos formais. Dispõe o 8o, inciso III da Resolução do CONTRAN, “Art. 8o Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração lavrado em decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá conter: [...] III – no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e no de série do aparelho, no do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L;” O autor foi autuado em 15/02/2021 por infração ao art. 165 do CTB (“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 11.705, de 2008)), aferido por teste de etilômetro. O auto de infração não contém a descrição do equipamento de aferição da alcoolemia, a medição realizada, o limite regulamentado e tampouco o valor considerado (ID 37833733 – PAG 1), elementos essenciais que devem constar no ato administrativo (art. 8o, inciso III, Resolução 432/2013 CONTRAN). As lacunas no auto de infração dizem respeito à validade do ato, à forma legal de exteriorização do ato administrativo, elementos sem os quais o auto é nulo de pleno direito. Ainda que se admita a possibilidade de convalidação do vício de forma com a adoção da forma legal, não há indicação no processo de que isso ocorreu. Não há informação de que foi expedido outro auto de infração e encaminhado ao autor. Além disso, não há elementos que permitam aferir com precisão que o autor teve acesso ao teste do etilômetro por ocasião da autuação. O documento de ID 37833739 – PAG 5 não contém assinatura do autuado e a assinatura aposta no documento de ID 37822739 – PAG 6 não tem qualquer semelhança com a do autor. O auto de infração também não está assinado (ID 37833739 – PAG 4). A apresentação do Certificado de Verificação de Etilômetro (ID 37833744 – PAG 2) não prova a regularidade da autuação, mas apenas que o equipamento atende aos padrões legais de metrologia. Nesse quadro, o vício que inquina o ato administrativo não pode ser superado, pois inviabiliza até o exercício da ampla defesa pelo autuado, não obstante ter apresentado a defesa prévia. É nulo, pois, o ato administrativo. De outra parte, o autor afirma que efetuou o pagamento da multa, porém não trouxe o comprovante de pagamento, pelo que, nesse ponto, o pedido de restituição do valor é improcedente. Recurso a que se dá provimento, em parte, para declarar a nulidade do auto de infração SA02662784, devendo ser cancelada a pontuação correspondente.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E